Tribunal: TJBA
Processo: 0000216-90.2008.8.05.0219
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000216-90.2008.8.05.0219

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: MARIO PEREIRA DE SOUSA

Advogado(s)
:
JOAO MARCOS SANCHES GREGORIO, JOSE CRISOSTEMO SEIXAS ROSA JUNIOR, DAVID OLIVEIRA DA SILVA, VICTOR VALENTE SANTOS DOS REIS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS VERÃO E COLLOR I. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO INDEFERIDO.

1. O STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.107.201/DF), firmou entendimento no sentido da legitimidade passiva das instituições financeiras depositárias em ações visando à cobrança de diferenças de correção monetária de cadernetas de poupança, independentemente da intervenção estatal nas políticas econômicas vigentes à época dos planos.

2. As diferenças pleiteadas pelos poupadores, relativas aos Planos Verão e Collor I, devem ser calculadas com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), sendo devido o percentual de 42,72% (janeiro/89), 10,14% (fevereiro/89) e 84,32% (março/90), conforme entendimento pacífico do STJ nos Temas Repetitivos nº 300, 301, 302 e 303.

3. A prescrição para as ações de cobrança dos expurgos inflacionários é vintenária, nos termos do art. 177 do Código Civil de 1916, não tendo transcorrido tal prazo quando do ajuizamento da presente demanda, conforme pacificado no Tema Repetitivo nº 304 do STJ.

4. Não há cerceamento de defesa quando a matéria debatida é eminentemente de direito e os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do juízo, sendo legítima a aplicação do julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

5. O pedido de suspensão nacional do feito não merece acolhimento, considerando que a Ministra Cármen Lúcia, relatora do RE 626.307/SP, indeferiu pleito semelhante, afastando expressamente a suspensão nacional para os Planos Bresser e Verão. Quanto ao Tema 1169 do STJ, este se refere à necessidade de prévia liquidação do julgado como requisito para o ajuizamento de cumprimento de sentença coletiva, não se aplicando à presente ação de conhecimento.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Honorários advocatícios majorados nos termos do art. 85, §11, do CPC.

7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL n.º 0000216-90.2008.8.05.0219
, tendo como Apelante,
BANCO DO BRASIL S/A.
, e como Apelados,
MÁRIO PEREIRA DE SOUSA E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA